Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702626-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PATRICIA XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA PATRÍCIA XAVIER em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça à autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 65700411), a recorrente afirma, em síntese, ter comprovado “perfazer renda inferior a 3 salários-mínimos conforme seus extratos bancários e demais documentos acostados aos autos, bem como, cartão comprovando que a autora é beneficiaria do auxílio do governo ́ ́prato cheio ́ ́”, a denotar que não ostenta condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "com o seguimento regular da ação, sem a necessidade de recolhimento de custas, bem como, seja deferida a tutela de urgência para determinar a parte agravada restabeleça o acesso seguro à conta na rede social Instagram cujo nome de usuário é “carlaencantcat”, à parte agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Intimada para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, a autora juntou declaração de desemprego ao ID 212644855, com informação de que faz diárias, cuida de crianças e idosos e vende cosméticos. Além disso, juntou extrato bancário ao ID 212644858. Como se nota, a autora não possui emprego formal, porém exercer o trabalho de forma autônoma, sendo assim a declaração de desemprego nada esclarece sobre a sua situação financeira. No caso específico da autora, somente os extratos bancários seriam hábeis a demonstrar sua saúde financeira. A autora anexou extrato bancário do período de 13/6/2024 a 11/9/2024. Todavia, não há nenhuma informação de movimentação financeira nesse documento. Não há registro de nenhuma entrada, nem saída de dinheiro na conta indicada no período de junho a setembro de 2024. Infere-se, portanto, que a autora não utiliza essa conta no seu dia a dia. Tem-se, assim, que a autora deixou de apresentar os efetivos extratos bancários dos últimos 3 meses, mesmo estando ao seu inteiro alcance, acarretando prejuízo à prova da insuficiência de recursos. Ressalto que o controle a cargo do Poder Judiciário acerca da concessão da gratuidade de justiça deve estar imbuído de um rigor suficiente que garanta o atingimento do objetivo da norma insculpida no art. 5o, LXXIV, da CF, qual seja, a promoção do amplo acesso à justiça aos realmente necessitados. Diante do exposto, ante a não demonstração da hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça à autora. Intime-se a autora para comprovar o pagamento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção sem mérito." Inicialmente, no que concerne ao pedido de antecipação de tutela formulado para que seja determinado à empresa ré que restabeleça o acesso seguro à conta da autora agravante, verifico que, sob pena de supressão de instância, não deve ser conhecido, tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Posta a questão nestes termos, conheço do recurso tão somente em relação ao pedido de gratuidade de justiça, indeferido pelo d. Juízo “a quo”. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, tendo em vista a ausência de emprego formal; o declarado exercício de atividades de diarista, cuidadora e vendedora de cosméticos para fins de subsistência, assim como a comprovação de participação no Programa Prato Cheio - auxílio de caráter emergencial concedido pelo governo às famílias em situação de insegurança alimentar (ID 65700419), impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar a extinção do processo. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator